Tribunal: TJSP
Processo: 1502491-83.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000751928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1502491-83.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUÍZ FELIPE
MEDEIROS PEREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para condenar
Luiz Felipe a cumprir a pena de dois meses e dez dias de detenção, em regime prisional
aberto, pela prática do crime previsto no artigo 329 do Código Penal, recomendando-se
ao Juízo da Execução que analise a possível extinção da pena pelo cumprimento. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502491-83.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 48825 - FB
2/7
VOTO No 48825
APELAÇÃO No 1502491-83.2019.8.26.0536
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: LUÍZ FELIPE MEDEIROS PEREIRA
COMARCA: SÃO VICENTE
AÇÃO PENAL No 1502491/83.2019.8.26.0536 CONTROLE No 2745/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ LUÍS GUILHERME VAZ DE LIMA CARDINALE
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta pelo
Ministério Público contra a sentença de fls. 110/114, que, na 2a
Vara Criminal da Comarca de São Vicente, julgou improcedente
ação penal, absolvendo LUÍZ FELIPE MEDEIROS PEREIRA da
acusação de ter cometido os crimes previstos no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/2006, e no artigo 329 do Código Penal, com apoio no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão de
fatos ocorridos em 23 de julho de 2019, por volta de 19h45, na Rua
Eronildes Menezes Pimentel, esquina com a Rua Guilherme
Guinler, Caiapoã, quando teria guardado e mantido em depósito,
para fins de tráfico, 39 porções de cocaína (48 gramas), substância
entorpecente, que causa dependência física e psíquica, sem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502491-83.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 48825 - FB
3/7
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
quando teria se oposto a execução de ato legal, mediante violência
ou grave ameaça contra funcionário público competente para
executá-lo.
Sustenta, em resumo, o apelante, (fls.
127/131), que há prova suficiente para a condenação pelo crime de
resistência. Afirma que houve efetiva luta corporal, com um pedaço
de madeira, tendo o réu se oposto à execução de ato legal de
funcionário público. Não havia qualquer indício de ilegalidade na
abordagem, sendo o réu, naquele momento, suspeito de ser
traficante. Busca a condenação, com a imposição de regime
fechado.
O recurso foi regularmente processado,
manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
O
apelo
ministerial
refere-se
exclusivamente ao crime de resistência.
Contudo, para analisar se houve ou não
resistência, ou seja, oposição à execução de ato legal de
funcionário público competente para tanto, é necessário narrar os
fatos atinentes, também, à apreensão de drogas.
O apelado Luiz Felipe disse que estava

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502491-83.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 48825 - FB
4/7
chegando a casa de sua avó quando um policial à paisana correu
atrás de uma pessoa. Também viu outro policial à paisana, em uma
viatura descaracterizada, “cantando pneu”. Ficou assustado, entrou
na casa de sua avó e fechou o portão. Mas os policiais invadiram o
imóvel, prenderam-no e bateram sua cabeça na grade. O terreno
onde foi encontrada a droga ficava a cinquenta metros da casa de
sua avó (fl. 13).
Sob o crivo do contraditório, o acusado
manteve, na essência, sua negativa. Disse que correu para dentro
da casa de sua avó porque o rapaz (o policial à paisana) estava
perseguindo “o menino” (traficante) com uma arma na mão e
pensou que ele ia atirar. Em seguida um carro parou na frente do
imóvel e os policiais entraram, perguntando se tinha passagem. Ao
saberem que fora condenado por tráfico, acusaram-no de ter saído
da esquina, o que não era verdade. Resistiu à prisão, mas não
pegou madeira alguma. Apanhou muito. Os agentes empurraram
sua avó, que caiu ao chão. Seus primos o convenceram a deixar
ser levado à Delegacia, já que nada tinha de ilícito em seu poder,
mas uma sacola com drogas, que não lhe pertencia, apareceu (fls.
166/171).
Submetido a exame pericial, Luiz Felipe
apresentou
ferimento
cortocontuso
supraorbitário
esquerdo,
escoriações superficiais em topografia de crista ilíaca esquerda,
escoriações em joelho direito e escoriações superficiais em região

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502491-83.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 48825 - FB
5/7
dorsal (fls. 35/37).
Os policiais civis Fábio e Eduardo
narraram que faziam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos
quando viram o réu pular para dentro de um terreno na esquina,
depois para fora e entregar algo para um desconhecido. Decidiram
pela abordagem e o réu fugiu, entrando na casa de no 147. Os
agentes entraram no imóvel e o réu resistiu, lutando com os
policiais. Luiz Felipe tentou pegar um pedaço de madeira para
atingir o policial Fábio, mas finalmente foi detido. Em revista
pessoal, nada foi encontrado em seu poder. No terreno para onde o
réu pulou havia uma sacola com entorpecente (fls. 6 e 8).
Em Juízo, Fábio acrescentou que havia
várias pessoas no local, mas que foi o réu que pulou o muro e
entregou algo para uma pessoa. A conduta era típica do tráfico. O
local era conhecido. Quando finalmente conteve o réu, outras
pessoas apareceram e queriam soltá-lo. Então o réu foi
rapidamente colocado na viatura e saíram do local, pois os
moradores estavam hostilizando e jogando pedras na viatura (fls.
132/143). Eduardo também mencionou a presença de várias
pessoas e a hostilização dos moradores (fls. 144/153).
A testemunha Julia falou que o réu não
era o traficante. A pessoa que vendia droga passou correndo dez
minutos antes de Luiz Felipe, que voltava do trabalho. Os policiais
viram o verdadeiro traficante fugindo, tanto que correram atrás dele.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502491-83.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 48825 - FB
6/7
Mas abordaram o réu. Luiz não pegou uma madeira para bater nos
policiais. Apenas se debateu para não ser preso. Os agentes da lei,
por sua vez, deram murros, socos, jogaram Luiz dentro do carro e
bateram mais. Os parentes de Luiz diziam para ele se entregar para
parar de apanhar. Júlia acrescentou que o menino que era o
traficante jogou a droga por cima de um muro. Não viu se os
policiais recuperaram esta droga (fls. 154/165).
Pois bem, cuidava-se de um provável
flagrante de crime de tráfico, com suspeita de autoria por parte do
apelado. Havia, então, motivos legais para sua abordagem, contra
a qual, logo de início, o réu se insurgiu. Resistiu, se debateu, entrou
em luta corporal. Não haveria crime de resistência se Luiz apenas
se se jogasse no chão e não se mexesse. Ao entrar em luta
corporal, com ou sem a utilização de um pedaço de madeira,
passou o acusado a agir positivamente para impedir uma simples
abordagem, assumindo o risco de lesionar os agentes da lei no
cumprimento de suas funções.
Assim, procede o pleito acusatório para
que seja o réu condenado pelo crime de resistência.
A pena-base deve partir do mínimo (dois
meses de detenção). A reincidência (fl. 23, por crime de tráfico
ilícito de entorpecentes) justifica aumento de um sexto, que resulta
na pena final de dois meses e dez dias de detenção.
Considerado o tempo de pena provisória

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502491-83.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 48825 - FB
7/7
cumprido, adota-se o regime aberto, recomendando-se ao Juiz da
Execução a análise da possível extinção da pena pelo
cumprimento.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso para condenar Luiz Felipe a cumprir a pena de dois
meses e dez dias de detenção, em regime prisional aberto, pela
prática do crime previsto no artigo 329 do Código Penal,
recomendando-se ao Juízo da Execução que analise a possível
extinção da pena pelo cumprimento.
XAVIER DE SOUZA
Relator